Tribunal: TJDFT
Processo: 0000886-83.2007.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. ARTIGO 40, §§ 2o E 4o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO.
1. A inexistência de citação do devedor por qualquer meio válido causa o início automático do procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 e o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.